Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. IMÓVEL RECEBIDO POR HERANÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, determinou a divisão igualitária de imóvel recebido por herança, ao fundamento de incidência do regime de comunhão universal de bens, além de fixar alimentos e outras medidas acessórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel recebido por herança pela autora/apelante em momento anterior à adoção do regime de comunhão universal de bens no casamento celebrado em 20/1/2021 deve integrar a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 1.667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e das dívidas, ressalvadas apenas as exclusões legais do art. 1.668 do mesmo diploma.
4. O art. 1.668, I, do Código Civil exclui da comunhão somente os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade (e os sub-rogados), de modo que bem herdado sem esse gravame integra o acervo comum, ainda que adquirido antes ou durante o casamento sob comunhão universal.
5. No caso, a certidão de ônus do imóvel e a escritura pública do inventário indicam que o bem recebido por herança não contém cláusula de incomunicabilidade, razão pela qual se mostra adequada a partilha igualitária determinada na sentença, em conformidade com as regras do regime livremente pactuado.
6. A adoção voluntária do regime de comunhão universal traduz manifestação válida da autonomia da vontade, não havendo prova de vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O regime da comunhão universal de bens abrange todos os bens dos cônjuges, inclusive os adquiridos antes do casamento, salvo exceções legais. 2. Bens recebidos por herança comunicam-se no regime da comunhão universal quando inexistente cláusula de incomunicabilidade. 3. A alteração válida do regime de bens vincula os cônjuges às suas regras, não sendo possível afastar seus efeitos no momento da dissolução do casamento.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, 1.667, 1.668 e 1.521, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815002, 0702296-53.2022.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1013195, 20140111354230APC, Rel. Des. José Divino, j. 26/04/2017.